Tribunal: TJPA
Processo: 0818249-91.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818249-91.2022.8.14.0401

RECORRENTE: PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO IMPRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTIGO 415, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal.

2. Nesse passo, estabeleceu o magistrado de piso na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa, imperioso nesse momento explicitar que mesmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

4. Nesse contexto, existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois, existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos.

5. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia.

6. Em acréscimo, compreendo que a tese de desclassificação do homicídio qualificado para o homicídio privilegiado, nos moldes do artigo 121, §1º, do Código Penal, arguida pela defesa, é matéria a ser decidida pelo Conselho de Sentença, por exigir o exame mais aprofundado do elemento subjetivo do ora recorrente.

7. Em outras palavras, não é momento processual oportuno para analisar se o recorrente cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou sob domínio de violenta emoção, após supostamente ter ocorrido um suposto desentendimento com a vítima.

8. Descabe ao juiz da pronúncia decidir sobre a ocorrência das circunstâncias ensejadoras do homicídio privilegiado, conforme preceitua o artigo 7º, da Lei nº 3.931/1941 - Lei de Introdução ao Código de Processo Penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença do Júri Popular, pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 15729404, que no
dia 22/09/2022
, por volta das 22h20min, no interior da “Arena Rola Bola”, a vítima Bruno Silva Barbosa Pereira estava com seus amigos esperando a vez para que pudessem jogar, momento em que teria chegado na arena o veículo automotor Gol, de cor vermelha, placa NPA 0117, descendo dele 08 (oito) pessoas, que caminharam em direção à vítima.

Noticiou que o nacional Patrick Luiz Dias da Costa, ora recorrente, pegou uma faca que estava no local e foi para cima da vítima, conseguindo desferir uma facada no abdômen e mais 04 (quatro) no braço da vítima, cessando em seguida os seus golpes. Sublinhou que, enquanto isto ocorria, o denunciado Felipe Augusto Bentes Pinto estava agredindo o ofendido com cadeiras, e não cessou tais agressões mesmo quando a vítima foi esfaqueada.

Logo após os fatos, os 08 (oito) indivíduos teriam voltado para o carro para empreender fuga, momento em que a viatura foi acionada para atender a ocorrência, e, visualizando a fuga dos indivíduos, foi logo atrás destes, dando ordem de parada, porém, o veículo somente obedeceu a ordem quanto, posteriormente, o pneu do carro teria furado.

Comunicou que as testemunhas afirmaram, perante a autoridade policial, que o crime teria sido motivado por disputa de torcida organizada, caracterizando, assim, a qualificadora do motivo fútil.

Diante do exposto, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação de Patrick Luiz Dias da Costa e Felipe Augusto Bentes Pinto, como incursos nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
11/01/2023
, ID 15729406, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
10/05/2023
, ID 15729472.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 12/05/2023, ID 15729476.

Recurso recebido em 15/05/2023, preenchidos os requisitos para sua admissibilidade, em especial a sua tempestividade, ID 15729478.

Não fora interposto recurso em favor de Felipe Augusto Bentes Pinto, ID 15729484.

Em suas
razões recursais
, ID 15729487, a defesa requereu a absolvição sumária do ora recorrente, com base no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do artigo 25 do Código Penal. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação da conduta para o delito de homicídio privilegiado, nos termos do artigo 121, §1º, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 15729491, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 15976381, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença do Júri Popular, pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 15729487, a defesa requereu a absolvição sumária do ora recorrente, com base no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do artigo 25 do Código Penal. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação da conduta para o delito de homicídio privilegiado, nos termos do artigo 121, §1º, do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO IMPRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTIGO 415, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Adianto que a pretensão recursal em enfoque
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal
, nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre o tema, assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez
(Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. Pág. 654),
in verbis
:

“
(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.”

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo a quo bem fundamentou a sentença de pronúncia, verificando a ocorrência de indícios suficientes de
autoria
e
materialidade do delito
em tela, senão vejamos:

“
(...). Na decisão de pronúncia é vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 58, XXXVIII, “c” da Constituição Federal. Nesta fase procedimental, basta a comprovação dos indícios de autoria e a prova da materialidade do delito. Malgrado essa vedação, a fundamentação da decisão é indispensável, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal, bem como o art. 93, IX, da Carta Magna. Assim, passo a análise dos elementos contidos nos autos.
Individualizando a conduta imputada ao denunciado PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA
,
qualificado nos autos, consta que o mesmo está sendo acusado de haver, no dia 22/09/2022
,
por volta das 22h20min, na arena “Arena Rola Bola”, nesta cidade, tentado ceifar a vida da vítima Bruno Silva Barbosa Pereira, com golpes de arma branca tipo faca
. Em relação à conduta do denunciado FELIPE AUGUSTO BENTES PINTO, qualificado nos autos, o mesmo está sendo acusado de haver, no dia 22/09/2022, por volta das 22h20min, na arena “Arena Rola Bola”, nesta cidade, tentado ceifar a vida da vítima Bruno Silva Barbosa Pereira, com cadeiradas.
A materialidade resta comprovada mediante o Laudo de Lesão Corporal nº 2022.01.009965-TRA, juntado conforme ID nº 78823877
.
Os indícios de autoria encontram-se presentes, conforme depoimento da vítima ouvida perante o Juízo
.
De acordo com os elementos de prova colhidos, entendo estarem presentes indícios da ocorrência da qualificadora de motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II do CPB), qual seja, uma disputa de torcida organizada
. Resta certo que a situação relatada nos remete ao princípio do “in dubio pro societate”, preponderante na fase de encerramento da “judicium accusationis”, havendo dúvida fundada, deve o juiz da causa pronunciar o réu, desde que se baseie em provas mínimas sobre a materialidade e autoria.
(...). Nesta fase processual, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, o Júri Popular, por tratar-se de crime doloso contra a vida
. Nesse contexto, após análise detida dos autos,
constato que existem indícios que indiquem os acusados como autores do fato delituoso, bem como prova de materialidade
, razão pela qual devem ser PRONUNCIADOS os réus FELIPE AUGUSTO BENTES PINTO e
PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA
, qualificados nos autos. É como entendo. ISTO POSTO, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os réus FELIPE AUGUSTO BENTES PINTO e
PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA
, qualificados nos autos, no afã de que sejam submetidos a
julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca da Capital, como incursos na sanção punitiva do art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
. (...).
” ID 15729472.
Grifei

Nesse passo, estabeleceu o magistrado de piso na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, um dos autores do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que as alegações apresentadas não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o ora recorrente ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o ora recorrente seja o autor do fato.

Nesse sentido, entendimento
jurisprudencial
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA.

-
A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da denúncia oferecida no rito do Tribunal do Júri, bastando, nessa fase, apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo defeso ao Magistrado se manifestar de maneira aprofundada sobre as provas para não influenciar o Conselho de Sentença
-
Tratando-se de crime doloso contra a vida, para a decisão de pronúncia é necessário que exista nos autos certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, prevalecendo, nesta fase do procedimento, a máxima in dubio pro societate
- Não se desclassifica o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, na fase da pronúncia, quando não se pode precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10702160591997001 Uberlândia, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2022).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO SOMENTE AO FINAL DA FASE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória
. 2
. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento. 4. (...).
(TJ-ES - RSE: 00043896520108080006, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 04/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2022).
Grifei

Fixados tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, impõe-se a
manutenção
da pronúncia do ora recorrente.

Assim, no que tange ao
pedido de absolvição sumária
tendo em face a
legítima defesa
, prevista no
artigo 25 do Código Penal
, imperioso nesse momento explicitar que mesmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto, existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia.

Sobre o tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS – INVIABILIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. Precedentes do STJ.
Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório
. A discussão prévia entre a vítima e a ré, por si só, não é suficiente para a incidência da qualificadora do motivo fútil, principalmente, se a denúncia não aponta as circunstâncias da discussão.
(TJ-MT 10067765020228110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2022).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE APRESENTA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAR A TESE DEFENSIVA. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cediço que, para que o réu seja absolvido sumariamente com esteio na legítima defesa, mostra-se necessário resultar transparente que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, causada pela vítima. Sobrevindo dúvidas neste aspecto, deve o acusado ser submetido ao julgamento perante o Conselho de Sentença
. 2.
No presente caso, não há demonstração inequívoca quanto à existência da causa de exclusão de ilicitude ou mesmo de seus elementos integrantes, devendo ser mantida a pronúncia do recorrente, não havendo nos autos, por ora, elementos probatórios que corroborem veementemente a tese defensiva sustentada no presente recurso, não estando, portanto, a merecer sua acolhida, dado que, nesta fase processual, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 3. Assim, se dúvidas ainda existem sobre o caso, deverão elas ser dirimidas pelo Tribunal Popular, o qual deverá examinar em quais circunstâncias o mesmo se deu, para então decidir se o reconhecimento da legítima defesa pretendida pela defesa deve ou não ocorrer, porquanto, nesta fase processual, a lei não permite um exame profundo do conteúdo probatório dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - RSE: 02371188320208060001 Fortaleza, Relator: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022).
Grifei

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o ora recorrente utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não.

Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida, motivo pelo qual
não acolho
à alegação em comento.

Em acréscimo, compreendo que a tese de desclassificação do homicídio qualificado para o homicídio privilegiado, nos moldes do
artigo 121, §1º, do Código Penal
, arguida pela defesa, é matéria a ser decidida pelo Conselho de Sentença, por exigir o exame mais aprofundado do elemento subjetivo do ora recorrente.

Em outras palavras, não é momento processual oportuno para analisar se o recorrente cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou sob domínio de violenta emoção, após supostamente ter ocorrido um suposto desentendimento com a vítima.

Descabe ao juiz da pronúncia decidir sobre a ocorrência das circunstâncias ensejadoras do homicídio privilegiado, conforme preceitua o
artigo 7º, da Lei nº 3.931/1941

- Lei de Introdução ao Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena.
”

Portanto, verificando que o ora recorrente foi pronunciado pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, e o
homicídio privilegiado
é uma
causa de diminuição de pena
, prevista no
artigo 121, §1º, do Código Penal
, cujo reconhecimento se dá a partir do exame da situação fática pelo Conselho de Sentença, resta inviável seu decote nesta fase processual, devendo a matéria ser levada ao juízo natural da causa, oportunidade em que se decidirá se, de fato, o ora recorrente agiu por relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

Pronúncia. Homicídio qualificado. Pretendida a desclassificação para a forma privilegiada ou simples e também o afastamento das qualificadoras. – Mantida a decisão de pronúncia. Materialidade comprovada. Indícios suficientes de autoria. Confissão corroborada pelas provas oral e material.
Desclassificação. Impossibilidade. Homicídio privilegiado. Matéria a ser decidida pelo Conselho de Sentença. Exigência de exame aprofundado do elemento subjetivo do agente. Inteligência do art. 7º da LICPP. Qualificadoras mantidas, já que não podem ser subtraídas da apreciação do Tribunal Popular do Júri
. – Recurso desprovido.
(TJ-SP - RSE: 00005735220188260246 SP 0000573-52.2018.8.26.0246, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 04/12/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/12/2020).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E DE TER AGIDO SOB FORTE EMOÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente admite a prática do delito pelo qual foi pronunciado, todavia alega haver agido sob forte emoção e, ainda, em legítima defesa. Apesar disso, não pleiteia pelo reconhecimento da excludente de ilicitude, mas tão somente pela desclassificação do delito para homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP). 2.
Ocorre que o fato de o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, caracteriza o chamado “homicídio privilegiado”
.
Contudo, não se trata de delito autônomo, mas sim de causa de diminuição de pena que, nos moldes do art. 121, §2º, do Código Penal, autoriza a redução da reprimenda
.
Logo, o pedido de desclassificação é improcedente
. 4.
Ademais, a análise das circunstâncias do delito, para apurar se o agente agiu sob forte emoção ou, ainda, em legítima defesa, deve ser submetida à análise dos jurados
. 5.
Em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, tratando-se de crime doloso contra a vida e presentes indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, a sentença de pronúncia é a medida jurídica que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas acerca dos fatos, mediante o exame aprofundado das provas produzidas
. 5. Recurso não provido
. (TJ-AM - RSE: 02242901220208040001 AM 0224290-12.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 05/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/03/2021).
Grifei

Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Desclassificação para lesão corporal. Dúvida sobre o animus necandi. Impossibilidade. Exclusão da qualificadora. Inadmissibilidade. Reconhecimento homicídio privilegiado. Inadmissibilidade. Momento inoportuno. Recurso não provido.

1. Não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal na ausência de provas seguras de que a recorrente não tenha agido com animus necandi. 2. A exclusão de qualquer qualificadora, na primeira fase do Júri, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não ocorre na espécie. 3.
É inviável o acolhimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado nesta fase processual, por se tratar de questão que, caso alegada em Plenário, deverá ser objeto de quesitação aos jurados
.
(TJ-RO - RSE: 00041090420198220002 RO 0004109-04.2019.822.0002, Data de Julgamento: 06/05/2021, Data de Publicação: 24/05/2021).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
a pretensão recursal desclassificatória.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora atacada, consoante razões jurídicas devidamente delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 03/10/2023